Tribunal: TJBA
Processo: 0018564-49.2012.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018564-49.2012.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA registrado(a) civilmente como MARCOS CESAR DA SILVA ALMEIDA

APELADO: E P F LIMA & CIA LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DIAS LIMA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
.

EXIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA QUE A IMPETRANTE PROMOVESSE ABERTURA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS GRÁFICOS. DISPENSA. CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL A RESTITUIR AS CUSTAS PAGAS PELA PARTE IMPETRANTE. CABIMENTO.
INCIDÊNCIA DO ART. 10, §1º, DA LEI Nº 12.373/2011.
IMPOSIÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.

POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO.
QUANTIA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
APELO

CONHECIDO
E
NÃO
PROVID
O
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0018564-49.2012.8.05.0274
,
em que figuram como Apelante,
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA,
e Apelada,
E P F LIMA & CIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO

APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça